Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-70.2021.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Nuporanga. Lei Municipal no 1.542/2014. Criação da função gratificada de controlador interno. Ação ajuizada pelo Ministério Público, que pede a declaração de nulidade da Portaria no 021/21, que proveu a função criada pela mencionada lei, e a condenação do Município em obrigação de não proceder a novas nomeações. Elementos dos autos que demonstram a procedência da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Nuporanga. Lei Municipal no 1.542/2014. Criação da função gratificada de controlador interno. Ação ajuizada pelo Ministério Público, que pede a declaração de nulidade da Portaria no 021/21, que proveu a função criada pela mencionada lei, e a condenação do Município em obrigação de não proceder a novas nomeações. Elementos dos autos que demonstram a procedência da alegação do autor de que não se trata de funções de direção, chefia ou assessoramento. Inconstitucionalidade por violação ao art. 37, V, da Constituição Federal. Inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Questão que, no entanto, deve ser apreciada pelo Órgão Especial, em incidente de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal. Suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial.